Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ARTROSE SECUNDÁRIA EM MÃO E PUNHO ESQUERDO. LEI DISTRITAL N.o 4.317/2009. PATOLOGIA NÃO CONTEMPLADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. CONCORRÊNCIA ESPECIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE E PREVISÃO EDITALÍCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. À luz do regramento previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a quem alega. À parte autora compete comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sobre o réu incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. No caso, a autora, não se desincumbiu do seu encargo probatório.
2. Em conformidade com a Lei Distrital n.o 4.317/2009, a deficiência física implica em alteração parcial ou total de parte do corpo humano, com o comprometimento da função física para o exercício das atividades inerentes ao cargo ou profissão.
3. A candidata é portadora de artrose secundária da mão e do punho esquerdo. No entanto, não restou demonstrada que tal patologia lhe causa limitação ou inaptidão para o desempenho das atividades inerentes ao cargo de Técnico de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Com isso, não há que cogitar de ilegal o resultado da perícia médica que concluiu que a periciada não reúne os requisitos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência.
4. A atuação da Administração Pública é a medida da lei, por força do comando constitucional da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações de pessoas portadoras de deficiência físicas para efeitos de concorrência especial, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação.
5. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2.o da Constituição Federal).
6. A sucumbência recursal na apelação cível enseja a majoração dos honorários advocatícios (§ 11, do art. 85 do CPC).
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.